Tribunal: TJDFT
Processo: 0738424-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. IMPERÍCIA NA EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DANO MATERIAL E MORAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização, condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos materiais emergentes de compensação por dano moral.
2. A controvérsia decorre de um procedimento cirúrgico realizado pelo réu para tratamento de hérnia de disco lombar e artrose de facetas articulares, do qual resultaram sequelas permanentes na autora, como dormência severa nos membros inferiores e perda de flexão da perna direita.
3. O Juízo de primeiro grau reconheceu a responsabilidade civil do médico, fundamentando-se na imperícia constatada no laudo pericial, que apontou posicionamento inadequado do espaçador intersomático (cage) e a ausência de neuromonitorização intraoperatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) a validade do laudo pericial, diante da alegação de que carece de fundamentação científica adequada; (ii) a existência de nexo causal entre a conduta do médico e as sequelas da paciente; e (iii) a proporcionalidade da indenização fixada a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O laudo pericial atende aos requisitos do art. 473 do CPC, apresentando fundamentação técnica suficiente, metodologicamente clara e respaldada por exame de imagem que evidencia o posicionamento incorreto do espaçador intersomático.
6. O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado valorar as provas livremente, desde que fundamente sua decisão, sendo possível acolher a perícia judicial quando não houver inconsistências ou elementos que justifiquem conclusão diversa.
7. O nexo causal entre a conduta do médico e o dano sofrido pela paciente está demonstrado no laudo pericial, que constatou a piora neurológica imediatamente após a cirurgia, reforçando a relação direta entre o erro médico e as sequelas permanentes da autora.
8. A responsabilidade civil do médico, nos termos do art. 14, § 4o, do CDC e do art. 951 do CC, exige a comprovação de culpa, dano e nexo causal, todos caracterizados no caso concreto, especialmente pela falha técnica na execução da cirurgia.
9. A indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, o sofrimento da vítima e o caráter pedagógico da condenação, sendo adequado o valor de R$ 20.000,00 arbitrado na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. O laudo pericial judicial é válido quando atende aos requisitos legais e apresenta fundamentação técnica clara e suficiente.
2. O erro médico que decorre de imperícia na execução de procedimento cirúrgico, causando dano permanente ao paciente, caracteriza a responsabilidade civil do profissional.
3. O nexo causal entre a conduta médica e o dano sofrido pelo paciente pode ser comprovado pela perícia judicial, especialmente quando há evidências objetivas da falha técnica.
4. O arbitramento da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da lesão e seus impactos na vida do paciente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, art. 14, §4o; CC, arts. 951 e 944; CPC, arts. 371, 473 e 479.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.121.056/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21/5/2024, DJe 24/5/2024; STJ, AgInt no REsp no 2.113.580/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20/5/2024, DJe 4/6/2024.